Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Não havendo comprovação, de plano, de que a manutenção do lar de referência materno durante a instrução processual acarretará riscos ao menor, e visando preservar o melhor interesse da criança, afigura-se recomendável e prudente manter tal circunstância até o julgamento do mérito da ação, após a instrução processual.
3. Agravo conhecido e improvido.